Tribunal: STF
Processo: ARE 652241
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO” - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - LEI Nº 9.363/96 - RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA IN/SRF Nº 23/97 - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - ACOLHIMENTO, CONTUDO, DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - CONSEQÜENTE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA UNIÃO FEDERAL.